Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante transportava droga entre unidades federativas para fins de difusão ilícita.
2. A grande quantidade de maconha apreendida é incompatível com a figura do uso pessoal de entorpecente, não havendo que se falar em desclassificação.
3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. Considerando que a pena-base foi fixada na sentença no mínimo legal, não há interesse de agir quanto ao pedido.
5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é capaz de evidenciar que o agente se dedica à atividade criminosa e, por conseguinte, não pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes os demais requisitos legais.
6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado, reduzindo-se o quantum da pena e, consequentemente, alterar o regime prisional para o aberto e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.